Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741068-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: EDER ALESSANDRO DA SILVA DECISÃO Cinge-se a controvérsia do agravo de instrumento a aferir à possibilidade da utilização de medidas executivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial (pagamento). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, o Recurso Especial n. 1955539 / SP ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional (art. 1.037, II, CPC) acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos" (Tema 1137). Assim, determino a suspensão do agravo de instrumento até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ ou ulterior decisão a respeito. Int. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora